Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701575-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao fornecimento, em face da parte autora, do medicamento PALBOCICLIBE 125MG, às suas expensas, na forma e posologia indicadas no relatório médico e pelo tempo que durar a necessidade, sob pena de fixação de multa diária. 2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal. No mérito alega que o medicamento não é padronizado para o tratamento do problema de saúde dela, inviabilizando o fornecimento pelo ente público. Requer a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, por não preencher os requisitos para autorização. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público apresentada. 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II, quanto a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. O direito à saúde é direito fundamental e constitui prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). 6. O direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos como é o caso da recorrida. 7. O direito à saúde e à vida, em homenagem à dignidade da pessoa humana, é sempre o horizonte a ser observado, de forma que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao editar suas listas, não deve se esquecer dos casos específicos, pois os direitos elencados não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao medicamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 8. Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). 9. Assim foi a justificativa do médico da paciente autora: "(...) apresenta também nódulo hipermetabólico na tireoide sugestivo de acometimento secundário. Realizou quimioterapia com Taxol semanal por 8 cliclos com resposta completa. Continuou com Avastin de manutenção até progressão detectada em PET CT de 30/02/2019, que mostrou surgimento de nódulo hepático hipermetabólico, lesões em T10, acetábulo e fêmur direitos e aumento volumétrico e de hipermetabolismo em linfonodo axilar à direita. (...). Solicito liberação urgente de tratamento com Palbociclibe (ibrace) 125 mg dia por 21 dias a cada 28 dias até progressão ou intolerância, já que no momento evolui com progressão atual de doença e há risco de morte". 10. Assente-se que o medicamento tem registro na ANVISA e a parte autora não possui condições de arcar com o mesmo (ID 20106276). 11. O Ministério Público emitiu parecer favorável ao tratamento da parte autora com o medicamento PALBOCICLIBE (IBRACE) 125 mg. Por tudo o que restou consignado, a sentença não merece reparos. 12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas posições de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1307840, 07015757820208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que, ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Ademais, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que demonstrada a ausência de opção de tratamento eficaz para a enfermidade, como no caso em apreço. Nessa perspectiva, a reanálise da questão em sede de recurso extraordinário encontra óbice no enunciado sumular n. 279/STF. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF